Tribunal: TCU
Processo: 045.466/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1568/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.466/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Admil de Souza Moura (XXX.722.302-XX); Alicio Damasio Nascimento (XXX.803.205-XX); Antonio Carlos Gesta de Melo (XXX.157.712-XX); Carlos Jorge de Oliveira (XXX.362.082-XX); Dernival Nascimento de Araujo (XXX.495.188-XX); Domingos Emanuel da Silva Freire (XXX.240.355-XX); Dulcineia Ferreira de Souza (XXX.255.405-XX); Marta Emilia Moreno do Rosario Caldas (XXX.547.835-XX); Roberto Melo de Oliveira (XXX.831.125-XX); Zilma Nascimento (XXX.564.555-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.